Tribunal: STF
Processo: RMS 39816
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ANTERIOR POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta tempestividade do recurso ordinário interposto em face da decisão denegatória do mandado de segurança. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não tem o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; ARE 789.860 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/09/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/09/2018 e AR 2.788-AgR, Plenário, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 06/10/2020.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.